Tribunal: TJPA
Processo: 0819327-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819327-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO NUNES CARVALHO

AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. SUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1
.
Apesar da discricionariedade que possui o magistrado sentenciante, em aplicar o redutor legal ou a substituição da pena por medida de segurança, não houve fundamentação para que a medida mais grave fosse aplicada.

2.
Constatada a semi-imputabilidade do réu, o magistrado, valendo-se da
discricionariedade fundamentada
, poderá optar por aplicar pena privativa de liberdade com o redutor previsto no art. 26, parágrafo único, do CP, ou submetê-lo à tratamento ambulatorial ou medida de internação, conforme preconiza o art. 98, do Estatuto Repressivo. Não havendo fundamentação idônea, a medida de segurança é medida que se impõe.

3. Habeas Corpus
conhecido e em parte concedido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
concessão em parte
da ordem nos termos do voto do Relator.

.... Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, aos dias ........ a ......... do mês de ......... do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ................

Belém/PA, ... de .............. de .......

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº 0819327-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO NUNES CARVALHO

COATOR: 2 Vara Criminal da Comarca de Marabá

Processo de origem nº 0802016-37.2023.8.14.0028

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por MARCONE JOSE PEREIRA, OAB 20.668, em favor do paciente JOAO NUNES CARVALHO, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ - PA, nos autos do processo nº 0802016- 37.2023.8.14.0028.

O impetrante alega em suma que o paciente foi preso em flagrante no dia 09.02.2023, tendo sido autuado, em tese, pela conduta prevista no art. 217-A, do CPB (Estupro de Vulnerável).

Alega que o paciente apresenta problemas de natureza mental e que por esta razão não poderia ficar encarcerado, haja vista que o sistema penitenciário não teria condições de dar o adequado tratamento.

Aduz que o laudo pericial emitido pelo Instituto Renato Chaves asseverou que o denunciado de fato era, ao tempo da ação, apenas parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do fato e, igualmente, parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, enquadrando-o como semi-imputável e que diante disso a medida de segurança deveria ser aplicada de forma substitutiva à pena privativa de liberdade.

Infere que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão domiciliar seria suficiente no caso concreto.

Desta feita, requer a concessão da liminar para que seja concedida a substituição da prisão preventiva do paciente JOÃO NUNES CARVALHO, por prisão domiciliar ou sua revogação da prisão cautelar c/c o uso de tornozeleira eletrônica podendo se ausentar de sua residência para tratamento médico hospitalar, devendo comparecer mensalmente em juízo para informar, através de atestado médico, exame ou documento semelhante, às suas condições clínicas, e justificar suas atividades, sob pena de reversibilidade da benesse, sendo expedido Alvará de Soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 17540724, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 17502477.

Em parecer de Num. 17540724, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
habeas corpus
.

1 – DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDIDA SEGURANÇA

Consta dos autos que o paciente foi condenado em 11.12.2023, pela suposta prática delitiva prevista no art. 217-A do CPB (Estupro de Vulnerável).

A defesa, por intermédio deste
mandamus,
entende que
há necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, através de tratamento ambulatorial.

Da análise dos autos observa-se que o presente
writ
merece prosperar, em parte, quanto a tal pedido.

Isso porque em consonância com os documentos carreados aos autos é possível observar que o requerido é portador de patologia mental que necessita de medida de segurança, como sanção mais adequada ao caso concreto.

Avaliação Biopsicossocial apontou que João não é alfabetizado, sequer sabendo precisar se já frequentou unidade escolar e não relatou ter religião.

Ainda, de acordo com a avaliação, verificou-se que devido a seus prejuízos cognitivos, era mantido pelos seus genitores. Ao longo de sua entrevista na Secretaria de Saúde Pública, João demonstrou dificuldade para entender as perguntas realizadas, além de pronunciar palavras desconexas, o que inviabilizou uma coleta de informações mais precisa.

Houve registro, também, de que é portador de CID sugestivo de atraso intelectual moderado. Quanto ao delito cometido, não cita o ocorrido e nem aparenta possuir crítica sobre o motivo de sua detenção. Apresentou discurso desorganizado, desorientado no tempo e no espaço. Referia sempre sobre uma dívida não paga por um conhecido.

Em conclusão, a avaliação biopsicossocial detectou comprometimento cognitivo significativo, sendo possível um nexo causal entre o delito e um sofrimento mental.

Por outro lado, a perícia de verificação de sanidade mental atestou no item 7 que discorre acerca do exame do estado mental, que o paciente é desorientado auto e alopsiquicamente, com dificuldade na articulação da fala, concluindo pelo retardo mental leve – CID 10: F70.0, portanto, com desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

Desta forma, restou demonstrado, do ponto de vista psiquiátrico-forense, que João Nunes era, ao tempo da ação delituosa, parcialmente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Com base nesta conclusão, o magistrado
a quo
compreendeu que a pena restritiva da liberdade, com aplicação do redutor previsto no art. 26, parágrafo único seria medida mais escorreita, contrariando a meu ver os elementos de prova que demonstram que a medida de segurança é sanção mais adequada ao caso em questão.

Apesar da discricionariedade que possui o magistrado sentenciante, em aplicar o redutor legal ou a substituição da pena por medida de segurança, não houve fundamentação para que a pena privativa de liberdade fosse aplicada, restringindo-se a seguinte argumentação:

“
Com relação à imputabilidade do denunciado, noto que foi confeccionado o laudo de insanidade mental de nº 2023.03.000029-PSQ (ID 101723714 - Pág. 2), tendo a perícia médica concluído que o acusado é portador de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e que era parcialmente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta no dia dos fatos. Desta forma, tendo sido constatada a semi imputabilidade e a capacidade parcial de entender o caráter ilícito do fato, entendo que o denunciado faz jus à causa de diminuição da pena prevista no art. 26, § único do Código Penal”.

O Superior Tribunal de Justiça afirma
que

“a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, constatada a semi-imputabilidade do réu, o magistrado, valendo-se da
discricionariedade fundamentada
, poderá optar por aplicar pena privativa de liberdade com o redutor previsto no art. 26 , parágrafo único , do CP , ou submetê-lo à tratamento ambulatorial ou medida de internação, conforme preconiza o art. 98, do Estatuto Repressivo”.

STJ - HC: 499985 MG 2019/0081022-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019).

Observa-se ainda, que o Laudo
de insanidade mental de nº 2023.03.000029-PSQ respondeu nove dos doze quesitos, entre os não respondidos, estão os itens 10, 11 e 12 que possuem a seguinte pergunta:

10) Qual o tratamento psiquiátrico aconselhável para João? Internação ou tratamento ambulatorial? e qual o prazo mínimo necessário? É eficaz? Justificar:

11) João encarcerado em regime fechado contribui para melhora da condição mental do paciente?

12) Há outras informações ou esclarecimentos que os senhores peritos entendam necessárias? Quais?

Ao silenciar sobre os quesitos, a perícia gera uma dúvida razoável acerca da necessidade ou não da medida de segurança e se a prisão pena seria a mais adequada ao caso em comento, de modo que coube a discricionariedade do juiz sentenciante, que como vimos, foi desprovida de fundamentação, levando a necessidade de se readequar para a medida menos drástica.

Desta feita, compreendo que deve ser aplicado o art. 98, do CPB, que assim reza:

Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º
.

Noutro giro, observando que o delito em questão é de natureza hedionda, tendo o réu praticado atos libidinosos contra a menor B.A.D.S.L, de 13 anos de idade, quando esta se encontrava sozinha em sua residência, valendo-se do fato de ser conhecido do avô da menor, adentrando no recinto com o intuito de beber um café e ali, verificando a vulnerabilidade da infante passou a praticar os atos ilícitos (passou a mão na perna, nos seios e órgão genital da menor).

A vítima teria pedido para que o réu a deixasse e ele só parou quando a genitora interveio. Ocorre que no mesmo dia, o requerido retornou puxando a vítima pelos braços, apertando seu pescoço e suas partes íntimas, tentando levá-la para o quarto a fim de manter relações sexuais, não tendo conseguido seu intento.

Desta forma, tendo em vista a gravidade concreta do delito, atrelado a necessidade de proteção da integridade físico e psicológica da vítima, é que entendo que a medida de internação é a mais adequada ao caso concreto.

A periculosidade do agente que agiu de forma reiterada, no mesmo dia, tentando abusar sexualmente da menor, revela a necessidade da medida de internação, uma vez que, repiso, a avaliação psicossocial demonstrou haver possível relação entre o sofrimento mental e o delito cometido.

O risco de reiteração delitiva também se encontra presente, pois o requerido reside próximo à vítima e como tentou abusá-la mais de uma vez no mesmo dia e considerando a sua saúde mental, poderá voltar a cometer o delito.

Merece destaque ainda que o crime é punido com reclusão, e nesse mister, à medida que se impõe é a internação em hospital de custódia, que determino no mínimo em 01 (um) ano.

Desta feita, considerando a periculosidade, a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva, a integridade física e psíquica da vítima, entendo que o tratamento ambulatorial seria medida insuficiente, necessitando, o réu, de internação em hospital de custódia.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
concessão em parte da ordem
, a fim de que o paciente seja internado em hospital de custódia pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, nos termos da fundamentação acima.

É o meu voto.

Belém, 19 de março de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/03/2024